Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ATO ILÍCITO. LOCAÇÃO DE GERADOR. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. REPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM HORÁRIO COMERCIAL. PRESENÇA DE CLIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CERRAR AS PORTAS E ATIVAR SISTEMA DE ALARMES. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores e pela ré. Os autores recorrem do julgamento improcedente do pedido de indenização por danos materiais, porquanto o Juízo de origem considerou inexistir prova nesse sentido. A ré, a seu turno, recorre da condenação à reparação dos danos morais, aduzindo a inexistência de ato ilícito ou dano indenizável. Subsidiariamente, a parte ré pleiteia a minoração do valor arbitrado para a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
2. Nos termos do art. 325, § 6o, da ANEEL, a reclamação do consumidor na ouvidoria suspende a cobrança das diferenças a pagar até a efetiva resposta. Na hipótese, é incontroverso que, na data da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, estava pendente de apreciação a reclamação apresentada pela parte, o que torna ilícita a conduta da ré.
3. Há documento nos autos, não impugnado pela parte adversa, que comprova o dano material apontado pelos autores, decorrente do aluguel de gerador de energia para suprir as necessidades da pessoa jurídica autora no período de 26/4/2022 a 3/5/2022. Comprovados, portanto, os requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil da parte ré, deve a mesma ser condenada a reparar os danos materiais comprovados pelos autores no importe de R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
4. Quanto à configuração da responsabilidade civil da parte para a obrigação de indenizar pelos danos extrapatrimoniais, para a aferição do aludido dano, na hipótese, é necessária a demonstração de ofensa moral relacionada à honra objetiva da pessoa jurídica, tal como a fama ou a reputação da sociedade empresária perante o mercado consumidor.
5. Na hipótese, os autores acostaram vídeo do momento em que teria ocorrido a suspensão do serviço de energia elétrica em horário comercial de funcionamento da pessoa jurídica (às 17:55h), que é uma academia de musculação, com a presença de clientes usufruindo das instalações, ocasionando a interrupção do serviço prestado e impossibilitando o trancamento das portas da unidade consumidora, que dependiam de energia elétrica para serem ativadas, bem como inviabilizando a ativação do sistema de alarme e câmeras de segurança. A suspensão indevida do serviço essencial perdurou por 5 (cinco) dias e somente foi restabelecido com o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Tais fatos possuem aptidão para violar a honra objetiva da pessoa jurídica.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo do precedente judicial análogo deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, e dos reflexos do ato ilícito na honra objetiva da pessoa jurídica, deve ser mantido o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para reparação pelos danos morais, o que atende ao critério bifásico e se revela moderado.
8. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.